Tribunal: TJSP
Processo: 2078535-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Obrigação de fazer Tutela de urgência deferida para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar ao associado portador de Transtorno do Espectro Autista – Insurgência da operadora, alegando que não pode ser compelida a custear o tratamento - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos – Decisão mantida - Não provimento.